Tribunal: STF
Processo: ARE 1490867
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LIMITAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE DROGARIAS E FARMÁCIAS. REGIME DE PLANTÃO. LEI 4.572/2018 DO MUNICÍPIO DE UBÁ-MG. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DA LIVRE INICIATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE DROGARIAS E FARMÁCIAS. LEI MUNICIPAL. REGIME DE PLANTÃO DE FUNCIONAMENTO ENTRE AS FARMÁCIAS. VIOLAÇÃO DOS OS PRINCÍPIOS DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DA LIVRE INICIATIVA. A restrição de funcionamento nos períodos estabelecidos na legislação municipal, portanto, viola os princípios do livre exercício da atividade econômica e da livre iniciativa e também restringe o direito da população municipal à saúde e à vida, afinal muitos dos produtos comercializados nesses locais possuem caráter de extrema essencialidade à saúde e à vida.” (Doc. 133, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos ao acórdão do recurso de apelação foram desprovidos (Doc. 159).



    O Município de Ubá, nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, assevera violação ao artigo 30, inciso I, da Constituição da República. Afirma que o acórdão recorrido inobservou a competência administrativa conferida aos municípios no que se refere às atividades de interesse predominantemente local e, sob esse enfoque, discorre que “é evidente que o acórdão violou o referido dispositivo, o entendimento fixado na Súmula 419 e Súmula Vinculante 38, ambas do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 166, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para restabelecer o que dispõe a Lei 4.572/2018 do Município de Ubá/MG, que regulamenta o horário de funcionamento de farmácias e drogarias na referida municipalidade.



    A recorrida, Drogarias Pacheco S/A, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a admissibilidade, no mérito, requer o desprovimento do recurso extraordinário (Doc. 172).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no óbice erigido pela Súmula 283 do STF (Doc. 178).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se mandado de segurança preventivo impetrado por Drogarias Pacheco S/A contra ato do Prefeito do Município de Ubá-MG, alegando que a referida municipalidade, por intermédio da Lei Municipal 4.572/2018, limitou o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, bem como instaurou sistema de rodízio de plantão para funcionamento em horários avançados e nos finais de semana, ofendendo o seu direito líquido e certo à livre iniciativa. 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada no sentido de que os municípios ostentam competência para fixar o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, mas esse poder não é absoluto e deve ser exercido com observância e respeito aos princípios da isonomia, da livre iniciativa, da concorrência e da defesa do consumidor. Nesse sentido foram as decisões proferidas, em casos iguais ao presente, no RE 1.298.385, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/06/2021; no ARE 1.378.976, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 03/02/2023; e no ARE 1.461.479, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/01/2024, que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI REGIME DE ESCALA A FARMÁCIAS COM RESTRIÇÃO A NÚMERO MÁXIMO DE ESTABELECIMENTOS E À ATUAÇÃO EM FINAIS DE SEMANA. INTERPRETAÇÃO VIÁVEL RELATIVA AO FUNCIONAMENTO DE FORMA ININTERRUPTA, 24 HORAS AO DIA, 7 DIAS POR SEMANA. VEDAÇÃO COM BASE NA LEI LOCAL QUE OFENDE A LIVRE INICIATIVA, A LIVRE CONCORRÊNCIA E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO Nº 49 DA SÚMULA VINCULANTE. RESTRIÇÃO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PROVIMENTO.” (Destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com o entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente